Tribunal: TJBA
Processo: 8075553-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075553-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REGINALDA DEOLINDA DE SOUSA

Advogado(s)
:
ISLY ARCANJO MARQUES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR –

PROMOÇÃO
POST MORTEM
PARA PATENTE DE 1º SARGENTO – CÁLCULO DOS PROVENTOS DA PENSIONISTA PELA PATENTE DE 1º TENENTE – LEGALIDADE -
ARTIGOS
126, §4º
E
92, INCISO III, DA
L
EI Nº 7.990/01-
GRATIFICAÇÃO
POR
CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
ALEGAÇ
ÃO
DE
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
AFASTADA
S
–
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA – RECONHECIMENTO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA – PARCELA INCORPORÁVEL – EXTENSÃO AOS INATIVOS
E PENSIONISTA
–
CORREÇÃO
– SEGURANÇA
CONCEDIDA

1.
A
parte impetrante,
pensionista de policial
militar,
promovido
post mortem
para a patente de 1º Sargento requer seja lhe deferida sejam seus
proventos calculados sobre
a patente de 1º Tenente,
com consequente implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento)
.

2
. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência

e prescrição
alegada
s
.

3.
Q
uanto ao cálculo da pensão sobre a patente de 1º Tenente, os documentos dos autos demonstram processo administrativo de ID 95281134 que reconheceu que a causa da morte do policial militar, esposo da impetrante, estava ligada ao exercício da função policial reconhecendo, em razão disso, seu direito a promoção
post mortem

para a patente de 1º Sargento,
comprovada pelo BGO de ID 95281132, desde a data de sua morte em 26/04/2004, vide certidão de óbito de evento 95281131.

4.
N
a forma do
art. 92, inciso III, da
mesma
l
ei nº 7.990/01,
deve o policial militar receber proventos de inatividade com base na remuneração paga a patente superior, no caso 1º Tenente.

5.
O
pagamento da pensão, por consequência lógica, deve ser revisada para que se adéque à nova realidade do
de cujus
, ainda que reconhecida após seu falecimento, devendo os proventos da parte impetrante ser calculado sobre a atente de 1º Tenente.

6.
Quanto ao
pleito
subsequente, para
que lhe seja deferid
a a implantação e
o pagamento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, no percentual de 125%, com base na l
ei 7.990/01
e Resoluç
ões
COPE 561/2010
e 153/2014,
por via de consequência, merece concessão.

7.
Com efeito
esta Seção de Direito Público, frente a documento público exarado pela PMBA que
denuncia se constituir
a CET em gratificação genérica que, como tal é devida a todos os
policiais militares
, devendo ser estendido aos inativos
e pensionistas
por tal motivo,
em vista do art. 121, d
a l
ei 7.990/01
, de acordo com a patente sobre a qual são pagos seus proventos.

8
. Segurança concedida
para:

8.
1) – Para que sejam os proventos da parte impetrante calculados sobre a patente de 1º Tenente,
imediatamente superior à de 1º Sargento que lhe foi concedida
post mortem
na forma do BGO de evento 95281132, com força nos artigos
126, §4º
e
92, inciso III, da
l
ei nº 7.990/01;

8.
2) – Por via de consequência, defere-se a
implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no percentual
de 125% (cento e vinte e cinco por cento), previsto para a patente de 1º Tenente, anteriormente deferida;

8.
3) – Efeitos patrimonias que devem incidir apenas
a partir da impetração
com incidência de cálculo dos
juros de mora e da correção monetária, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

9.
Valores por ventura recebidos ao mesmo título durante o período de cálculo do retroativo deverão ser abatidos no momento dos cálculos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075553-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
REGINALDA DEOLINDA DE SOUSA
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
e,
no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .